Tribunal: TJBA
Processo: 8101638-53.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8101638-53.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ORDIVALDO MIRANDA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
ANA LUIZA KLOSE DE SENNA, CASSIA PESSOA SIMAS RIBEIRO, LEONARDO DA SILVA GUIMARAES

APELADO: FNR CONSTRUTORA ENCORPORADORA E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO DA SILVA GUIMARAES, ANA LUIZA KLOSE DE SENNA, CASSIA PESSOA SIMAS RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE PREPARO. NÃO CONHECIMENTO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por ambas as partes contra sentença que fixou o valor a ser restituído ao autor com base nos comprovantes de pagamento juntados na fase instrutória, excluindo valores não comprovados. A parte ré deixou de recolher as custas recursais, apesar de intimada. O autor, por sua vez, alegou erro material na quantificação do montante e juntou novo documento em sede recursal para comprovar pagamento não considerado na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso da parte ré é admissível diante da ausência de preparo; (ii) estabelecer se é possível a juntada de documento pré-existente apenas na fase recursal para majorar o valor da restituição fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 1.007 do CPC impõe ao recorrente o dever de comprovar o preparo no ato de interposição, sob pena de deserção, admitido o recolhimento em dobro quando não comprovado inicialmente.
A parte ré, embora intimada para regularizar o preparo, permaneceu inerte, o que enseja a decretação da deserção.

4. A sentença fixa o valor da restituição com base nos comprovantes regularmente juntados na fase instrutória, excluindo valores não comprovados.
O art. 434 do CPC determina que a prova documental seja apresentada com a petição inicial ou na fase probatória, vedando sua apresentação tardia sem justificativa.

5. O art. 435 do CPC admite a juntada de documento novo apenas quando referente a fato superveniente ou quando demonstrada a impossibilidade de apresentação anterior, hipóteses não verificadas, pois o pagamento ocorreu antes do ajuizamento da ação.

6. A admissão de documento pré-existente apenas em grau recursal configura inovação probatória e viola os princípios do contraditório, da preclusão e da estabilização da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso da parte ré não conhecido. Recurso do autor conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8101638-53.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante ORDIVALDO MIRANDA JUNIOR e outros e como apelada FNR CONSTRUTORA ENCORPORADORA E ADMINISTRACAO DE OBRAS LTDA - ME e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NÃO CONHECER o apelo da ré e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo do autor
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .